Tribunal: TCU
Processo: 018.202/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9038/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro dos atos de Andriele Osorio da Silva e Joelma de Castro Silva; e em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos dos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 018.202/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andriele Osorio da Silva (XXX.276.582-XX); Antonio Maria Marciano Pires (XXX.628.172-XX); Celestino de Castro Aragao (XXX.466.162-XX); Everton Nogueira Henderson (XXX.778.232-XX); Gisele dos Santos Souza (XXX.061.782-XX); Joelma de Castro Silva (XXX.246.852-XX); Leandro Matias Costa (XXX.172.432-XX); Leandro Resende da Silva (XXX.637.392-XX); Paulo de Souza (XXX.670.373-XX); Raquelma da Conceicao Silva (XXX.398.502-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.